Tribunal: TJMT
Processo: 1035649-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035649-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Nota de Crédito Comercial, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FELIZARTI - CPF: 854.960.731-20 (AGRAVANTE), NOVA FRONTEIRA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.370.033/0001-99 (AGRAVADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA. ARROMBAMENTO E USO DE FORÇA POLICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ANTONIO FELIZARTI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e violação à coisa julgada, determinando a expedição de mandado de penhora com autorização de arrombamento e requisição de força policial, nos autos de cumprimento de sentença promovido por NOVA FRONTEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se é admissível a alegação, em grau recursal, de ausência de intimação válida para início do prazo do art. 525 do CPC;

(ii) verificar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado é tempestiva; e

(iii) examinar a legalidade da ordem de penhora com arrombamento e força policial.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de intimação válida não foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, configurando inovação recursal inadmissível, vedada por força do princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A impugnação foi protocolada mais de um ano após o transcurso do prazo legal previsto no art. 525 do CPC, sendo, portanto, manifestamente intempestiva, operando-se a preclusão temporal.

5. As matérias de mérito apresentadas — como a inexistência da relação obrigacional e a falsidade das assinaturas — já foram objeto de apreciação na fase de conhecimento, com trânsito em julgado da sentença, sendo inadmissível sua rediscussão na fase de cumprimento.

6. A pretensão de realização de perícia grafotécnica se mostra incompatível com a fase executiva e afronta a coisa julgada, já que não foi requerida na fase cognitiva.

7. A autorização judicial de penhora com arrombamento e uso de força policial é cabível diante da resistência injustificada do executado, nos termos do art. 846, §§ 1o e 2o, do CPC, e respeita o princípio da proporcionalidade, ao estar condicionada ao recolhimento de custas pela parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal é inadmissível quando a matéria não foi arguida nem decidida na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A impugnação ao cumprimento de sentença protocolada após o prazo do art. 525 do CPC é intempestiva, ensejando preclusão temporal.

3. Não se admite rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada, inclusive autenticidade de documentos não impugnados na fase de conhecimento.

4. A autorização judicial de penhora com arrombamento e requisição de força policial é legítima diante da resistência do executado, conforme art. 846 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, incs. XI e LV; CPC, arts. 223, 277, 430, 502, 506, 525 e 846.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.930.980/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 01/02/2022; TJ/DF, RAI 0732313-69.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 09/03/2022, DJe 21/03/2022; TJ/MT, RAI 1025636-65.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/06/2024, DJe 07/06/2024; TJ/MT, RAI 1000091-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 05/06/2024, DJe 20/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ANTONIO FELIZARTI
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sari, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1019429-46.2020.8.11.0003
promovido por
NOVA FRONTEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
, que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade
e
violação à coisa julgada
, determinando a expedição de mandado de penhora com autorização de arrombamento e requisição de força policial (
vide
ID. 321326851).

Por suas razões recursais de ID. 321326850, a Parte Agravante sustenta, em síntese, que a decisão é equivocada, pois a impugnação ao cumprimento de sentença seria tempestiva, ante a ausência de intimação válida do patrono constituído acerca do início da fase executiva, razão pela qual o prazo do art. 525,
caput
, do CPC, não poderia ter sido considerado iniciado.

Argumenta que jamais realizou qualquer relação comercial com a Agravada e que as assinaturas constantes nas notas fiscais apresentadas são divergentes de sua assinatura verdadeira, além de inexistirem comprovantes materiais de entrega das mercadorias.

Sustenta, ainda, a necessidade imperiosa de realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade das assinaturas lançadas nos documentos, medida que teria sido indevidamente indeferida pelo juízo de origem, com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5o, inc. LV, da CF.

Alega que a autorização de penhora com arrombamento e uso de força policial constitui medida excessiva e desproporcional, violando o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC e o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, consagrado no art. 5o, inc. XI, da Carta Magna.

Com tais argumentos, pugnou,
inicialmente
, pela concessão de efeito suspensivo para
sustar a decisão agravada e o cumprimento do mandado de penhora com arrombamento
e, no
mérito
, requer o provimento do recurso para
reconhecer a tempestividade da impugnação
e
determinar seu regular processamento, com realização de perícia grafotécnica
.

O
efeito suspensivo recursal

foi indeferido
no

ID. 323141368.

Em contrarrazões de ID. 329028859, a Agravada sustenta a
manutenção integral da decisão atacada
, argumentando que:
a)
houve inovação recursal quanto à alegação de ausência de intimação válida, matéria não suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença;
b)
a impugnação foi apresentada mais de um ano após o prazo legal, configurando preclusão temporal irrecorrível;
c)
a ação monitória transitou em julgado após rejeição dos embargos, reconhecendo a validade das notas fiscais e comprovantes de entrega;
d)
a pretensão de perícia grafotécnica é incompatível com a fase executiva e viola a coisa julgada material;
e)
a autorização de arrombamento e força policial decorre da resistência injustificada do Executado, sendo expressamente prevista nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 846 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo ante o deferimento tácito da justiça gratuita em sede de recursal (
Ex vi
AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 440.971/RJ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA INOVAÇÃO RECURSAL:

Analisando detidamente o feito, observo que o Agravante trouxe em suas razões recursais, como fundamento central para afastar a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, a tese de que não teria havido intimação válida do patrono constituído acerca do início da fase executiva, razão pela qual o prazo previsto no artigo 525,
caput
, do Código de Processo Civil, não poderia ter sido considerado iniciado.

Entretanto, tal elemento argumentativo foi trazido apenas em sede de Agravo de Instrumento, não tendo sido deduzido na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em primeiro grau, tampouco foi objeto de debate e decisão pela instância originária, configurando inovação recursal inadmissível, por implicar supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Da detida análise da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado em primeiro grau (ID. 175218271, na origem),
constata-se que o Agravante centrou suas alegações exclusivamente na inexistência de relação jurídica obrigacional, falsidade de assinaturas nas notas fiscais e necessidade de perícia grafotécnica
.
Em momento algum o Executado/Agravante suscitou, na peça impugnativa, a ausência ou invalidade de intimação para o cumprimento de sentença como fundamento de sua tempestividade
.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o efeito devolutivo dos recursos se limita às questões efetivamente suscitadas e discutidas no processo,
não sendo admissível a inclusão de novas teses defensivas em sede recursal
, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

É o que preconiza o art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil:

"Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado."

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. ‘A matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública’ (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1753855/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2019). 2.
Se a matéria debatida no recurso não foi levantada pela parte no juízo de origem, é incabível a sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
. 3. Recurso não conhecido.”
(TJ/MT. RAI 1025636-65.2023.8.11.0000, Relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 03/06/2024, DJe: 07/06/2024; g. n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C PEDIDO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA ASSEMBLEIA E RECONDUÇÃO DA EX SINDÍCA AO CARGO. MEDIDA QUE ESVAZIA O OBJETO DA DEMANDA E PODERIA GERAR DANOS MAIORES À COLETIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PODER GERAL DE CAUTELA E LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. TERMINO DO MANDATO. PERDA DO OBJETO.
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. IMPEDIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, o juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que extrapolar os seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas pelo juízo a quo, importa na vedada supressão de instância.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento. 3. A concessão ou não da medida liminar se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao seu livre convencimento e convicção, desafiando reforma a decisão em casos excepcionais, ou seja, de flagrante e manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 4. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, bem como evidenciado o caráter satisfativo da medida urgente, correta a decisão que anular a decisão guerreada. 5. Agravo conhecido e provido.”
(TJ/MT. RAI 1030834-83.2023.8.11.0000. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/04/2024, DJe: 24/04/2024; g. n.).

No mesmo sentido, trilha a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR.
NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.

QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Preliminar de não conhecimento acolhida. Agravo de instrumento não conhecido.”
(TJ/DF. RAI 0732313-69.2021.8.07.0000, Relatora Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível. Julgamento: 09/03/2022, DJe: 21/03/2022; g. n.).

À proposito, sobre o assunto, o doutrinador Teotônio Negrão ensina:

“As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”.
(
In
Código de Processo Civil Comentado. 37. ed. Saraiva: 2005. nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse cenário,
deixo de conhecer do argumento recursal atinente à alegada ausência de intimação válida para início do prazo do artigo 525 do Código de Processo Civil
, por constituir inovação inadmissível,
limitando a cognição recursal
aos fundamentos efetivamente apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença e rebatidos na decisão recorrida, quais sejam,
a inexistência de relação obrigacional, a falsidade das assinaturas nas notas fiscais e a necessidade de perícia grafotécnica
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
parcialmente
do recurso
e adentro no mérito recursal.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, o d. Juízo
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e violação à coisa julgada, determinando a expedição de mandado de penhora com autorização de arrombamento e requisição de força policial, fundamentando-se nos seguintes termos
:

“Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por
NOVA FRONTEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP
, em face de
JOSÉ ANTÔNIO FELIZARTI
, visando à satisfação de crédito decorrente de título judicial transitado em julgado nos autos da ação monitória.

Regularmente intimado para pagamento voluntário da dívida (ID 113666282), o executado manteve-se inerte, conforme certificado no ID 116363309, o que ensejou o prosseguimento da execução com atos constritivos.

Posteriormente, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 175218271), na qual sustenta, em síntese, a inexistência da relação jurídica obrigacional, impugnando a autenticidade das assinaturas lançadas nas notas fiscais e requerendo, inclusive, produção de prova pericial grafotécnica.

A parte exequente, por sua vez, apresentou resposta à impugnação (ID 178806072), sustentando a intempestividade da peça impugnativa, bem como o caráter meramente protelatório das alegações, eis que fundadas em matérias atinentes ao mérito da ação de conhecimento, já devidamente apreciado e acobertado pela coisa julgada. Ainda, a exequente noticiou o descumprimento parcial do mandado de penhora, pois, ao tentar cumprir a diligência em imóvel rural do executado, o oficial de justiça foi impedido de ingressar na sede da fazenda, por ordem expressa do executado, transmitida ao caseiro. Em decorrência disso, requereu a expedição de novo mandado com autorização de arrombamento e requisição de força policial, a fim de assegurar o regular prosseguimento do feito.

Por fim, a certidão de ID 189153668 noticiou a necessidade de complementação das custas relativas às diligências, o que ainda não foi providenciado pelo exequente, vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Inicialmente, quanto à impugnação ao cumprimento de sentença, razão assiste à parte exequente.

Nos termos do art. 523, caput, do CPC, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento voluntário, inicia-se, independentemente de nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, caput, do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, como já certificado (ID 116363309), o prazo para impugnação transcorreu integralmente sem apresentação de manifestação pelo executado, que veio a peticionar muito tempo depois, buscando rediscutir o mérito da relação jurídica subjacente.

Assim, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal, não sendo possível o conhecimento da impugnação apresentada, que deve ser tida como inexistente.

Ademais, observa-se que a peça apresentada pelo executado pretende rediscutir questões de mérito já decididas na fase de conhecimento, inclusive com trânsito em julgado, o que fere a coisa julgada material.

Não cabe, nesta fase executiva, reavaliar a existência da dívida ou a validade das provas que embasaram o julgado exequendo. Eventuais alegações de falsidade documental ou ausência de relação obrigacional deveriam ter sido oportunamente arguidas na fase de conhecimento ou por meio das vias recursais cabíveis, o que não ocorreu.

Portanto,
rejeito
a impugnação ao cumprimento de sentença, tanto por intempestividade quanto por afronta à coisa julgada.

No tocante ao cumprimento do mandado de penhora, conforme certificado no ID 175114470, o oficial de justiça foi deliberadamente impedido de ingressar na sede do imóvel rural do executado, circunstância que demonstra resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Diante disso, com fundamento no art. 846, §§1o e 2o, do CPC,
defiro
a expedição de novo mandado de penhora, com autorização expressa de arrombamento, caso necessário, bem como requisição de força policial, com o objetivo de viabilizar a entrada no imóvel e assegurar o cumprimento integral da ordem de constrição.

Contudo, a expedição do novo mandado fica condicionada ao recolhimento integral da diligência devida, conforme informado na certidão de ID 189153668.

Assim,
intime-se
o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha a complementação das custas necessárias. Somente após o recolhimento regular e integral, estará a secretaria autorizada a expedir o novo mandado, nos termos desta decisão.”

Pois bem.

In casu
, a questão central se limita à análise da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado, ora Agravante, e à viabilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada material.

O Agravante sustenta que a impugnação seria tempestiva e que deveria ser oportunizada a produção de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade das assinaturas lançadas nas notas fiscais que fundamentaram a ação monitória.

O argumento não prospera
.

Contrariamente ao sustentado nas razões recursais,
o Executado/Agravante foi regularmente intimado para o cumprimento voluntário da sentença
, conforme se verifica no ID. 113666282 dos autos de origem,
restando certificado pela Secretaria do Juízo o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação, consoante certificação expressa de 28 de abril de 2023
(ID. 116363309, na origem).

Na espécie, o Agravante apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença somente em 11 de novembro de 2024, portanto mais de 01 ano após o transcurso do prazo legal de 15 dias estabelecido no artigo 525,
caput
, do Código de Processo Civil,
configurando inequívoca preclusão temporal
.

Conquanto o Agravante sustente a existência de vícios nas provas que embasaram a constituição do título executivo judicial, não se pode, contudo, rediscutir tais questões nesta fase processual, porquanto a preclusão consumativa já operou seus efeitos, tornando inadmissível o conhecimento de impugnação manifestamente intempestiva.

Em verdade,
não logrou o Agravante demonstrar, de
forma concreta
e
inequívoca
, qualquer vício processual que pudesse justificar a superação da preclusão temporal
, limitando-se a apresentar alegações de mérito já devidamente apreciadas e decididas na fase de conhecimento, com trânsito em julgado.

Pontua-se que a preclusão temporal constitui instituto fundamental à segurança jurídica e à higidez do processo, não bastando alegações genéricas para sua superação, sendo imperiosa a demonstração objetiva de nulidade absoluta não sanável, o que não se verifica no caso concreto.

A realidade processual, por sua vez, materializa-se pela certidão oficial que atesta o decurso do prazo sem manifestação do Executado/Agravante, documento este que goza de presunção de veracidade e fé pública, não tendo sido objeto de impugnação tempestiva pelo interessado.

A propósito, a jurisprudência da Corte Cidadã é firme no sentido de que
“
Cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar a nulidade absoluta, sob pena de preclusão (CPC/2015, art. 277)
” (STJ. AgInt no REsp 1.930.980/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 01/02/2022; destaquei).

Com a devida vênia,
a apresentação tardia de impugnação após transcorrido mais de um 01 do prazo processual evidencia a
inadmissibilidade do conhecimento da peça defensiva
, não havendo que se falar em produção de provas em fase executiva quando o Executado/Agravante se quedou inerte durante todo o prazo legal estabelecido pelo legislador.

Importa registrar que o sistema processual civil brasileiro estabelece prazos preclusivos justamente para assegurar a marcha regular do processo e evitar a eternização das demandas judiciais, sendo que a inobservância de tais prazos acarreta a perda da faculdade processual, sem possibilidade de renovação.

Ainda que se superasse a questão da intempestividade
,
a pretensão do Agravante esbarra em obstáculo intransponível, qual seja, a autoridade da coisa julgada material
.

O artigo 506 do Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros, sendo que, transitada em julgado, não mais poderá ser discutida a lide, consoante artigo 502 do CPC.

Nessa perspectiva, extrai-se dos autos de origem que o título executivo judicial foi constituído em Ação Monitória na qual o Executado/Agravante apresentou Embargos Monitórios que foram regularmente rejeitados por sentença de mérito proferida em 07 de março de 2023 (ID.
106263999
, na origem),
reconhecendo-se expressamente a legitimidade das notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega e declaração como prova escrita hábil a embasar a cobrança
.

Além de que, o próprio Executado/Agravante teve ampla oportunidade de produzir provas na fase de conhecimento, inclusive mediante apresentação de Embargos Monitórios, não tendo, contudo, suscitado incidente de falsidade documental nem requerido perícia grafotécnica naquela oportunidade processual adequada.

Imperativo pontuar que competia ao Agravante, na fase de conhecimento, alegar e provar a falsidade das assinaturas mediante incidente próprio previsto nos artigos 430 e seguintes do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente
, deixando transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recursos, consolidando-se o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO EXECUTADO E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MATÉRIA VEICULADA NA FASE DE CONHECIMENTO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL – ART. 223, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
No caso, depois de encerrada a fase de conhecimento, pretende o ora agravante trazer à baila questões típicas daquela fase, ou seja, a agravante busca discutir matéria de mérito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença, a matéria passível de alegação encontra limites bem desenhados no artigo 525 do Código de Processo Civil, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que, a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no Cumprimento de Sentença matéria já analisada na ação principal. Assim, em que pese os argumentos do agravante, a questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, do CPC.
”
(TJ/MT. RAI 1000091-56.2024.8.11.0000, Relator Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/06/2024, DJe: 20/06/2024)
.

A toda evidência, a fase de cumprimento de sentença não se presta à revisão do julgado transitado em julgado, sendo que o artigo 525, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil estabelece taxativamente as matérias passíveis de alegação na impugnação, não incluindo entre elas a rediscussão sobre a existência da relação obrigacional ou a autenticidade de documentos que fundamentaram a constituição do título executivo.

Já quanto à
pretendida realização de perícia grafotécnica
, embora invocada como questão essencial pelo Agravante,
tal medida se mostra absolutamente incompatível com a fase executiva
, na medida em que implicaria reabrir discussão sobre autenticidade documental já apreciada e decidida na fase cognitiva, em manifesta afronta aos princípios da estabilidade das relações jurídicas e da efetividade da jurisdição.

Outrossim,
insurge-se o Agravante contra a autorização de penhora com arrombamento e requisição de força policial
, sustentando sua desproporcionalidade e alegando violação ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil e ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio.

Sua irresignação não merece acolhimento
.

Cediço que a execução judicial constitui atividade estatal destinada a realizar concretamente o direito reconhecido em título executivo, sendo que o Poder Judiciário dispõe de meios coercitivos para assegurar a efetividade de suas decisões, notadamente quando há resistência injustificada ao cumprimento de ordem judicial.

No caso dos autos, conforme certificado no ID. 175114470 dos autos de origem,
o oficial de justiça foi deliberadamente impedido de ingressar na sede do imóvel rural do Executado/Agravante para cumprimento do mandado de penhora
,
por ordem expressa do próprio Executado/Agravante transmitida ao caseiro
,
caracterizando típica resistência ao ato executório
.

A par disso, denota-se que a decisão agravada estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, que a expedição do novo mandado de penhora com autorização de arrombamento ficaria condicionada ao recolhimento integral das custas devidas pela Parte Exequente/Agravado, demonstrando a razoabilidade e proporcionalidade da medida adotada.

A toda evidência, inexiste, no presente momento processual, risco concreto de violação desproporcional ao direito de propriedade ou à inviolabilidade do domicílio, porquanto a medida constritiva constitui decorrência lógica e necessária da resistência injustificada oposta pelo próprio Executado/Agravante ao cumprimento de ordem judicial.

Não se ignora ainda que o artigo 846 e seguintes do Código de Processo Civil, faculta ao oficial de justiça, havendo resistência ou dificuldade no arrombamento, requisitar força policial, sem prejuízo de responsabilização civil e criminal de quem se opuser ao cumprimento da ordem judicial, assegurando a efetividade da atividade jurisdicional executiva.

Partindo dessas premissas, verifica-se que a decisão agravada se encontra em estrita conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie,
não merecendo qualquer reparo ou reforma
.

O Executado, ora Agravante, deixou transcorrer
in albis
o prazo para cumprimento voluntário da sentença, permaneceu inerte durante todo o prazo para impugnação, opôs resistência ao cumprimento do mandado de penhora e, somente após mais de um 01 do início da fase executiva, pretende rediscutir matéria definitivamente decidida na fase de conhecimento,
em clara conduta procrastinatória incompatível com os princípios da boa-fé processual e da cooperação
.

Portanto, a manutenção da decisão agravada não apenas se impõe pela estrita observância dos dispositivos legais aplicáveis, mas também pela necessidade de preservação da ordem processual, da efetividade da jurisdição e da repressão a comportamentos manifestamente protelatórios que obstaculizam o regular desenvolvimento da atividade executiva.

Por todo o exposto,
conheço
parcialmente
do recurso
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ ANTONIO FELIZARTI
, mantidos os termos da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025